Tribunal: TJMT
Processo: 1003083-58.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003083-58.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Honorários Periciais, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), RENILSON JOAO DE FREITAS - CPF: 280.418.520-68 (AGRAVANTE), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DARCY MACIEL COSTA - CPF: 891.795.870-20 (AGRAVADO), DEBORA PEREIRA LUCAS - CPF: 003.310.120-57 (AGRAVADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO FERRACIOLLI - CPF: 277.038.279-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO - ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA – PRELIMINAR REJEITADA - HONORÁRIOS DO EXPERT – ÔNUS DO PAGAMENTO – INCUMBÊNCIA DA PARTE QUE APRESENTOU O DOCUMENTO EM JUÍZO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I – O recurso de agravo de instrumento pode ser interposto fora do rol do art. 1.015 do CPC, em situações excepcionais e específicas, quando a decisão interlocutória gerar dano irreparável ao litigante.

II - Dispõe o art. 429, inciso II do Código de Processo Civil que o ônus de custear os trabalhos do expert deve ser suportados pela parte que produziu o documento.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RENILSON JOÃO DE FREITAS
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Cautelar de Sequestro, de no 1008100-98.2020.8.11.0015, proposta em face de
DARCY MACIEL COSTA
e
DÉBORA PEREIRA LUCAS COSTA
, lhe atribuiu o ônus do pagamento dos honorários do perito para proceder ao exame grafotécnico da autenticidade da assinatura aposta no título executivo extrajudicial.

Para tanto, aduz o agravante que o documento que instruiu a ação originária refere-se à um termo de endosso assinado por Gonçalves & Gonçalves Ltda ME e pelos ora agravados, tornando então, o exequente/agravante, credor do título de crédito.

Diz que o mencionado título foi emitido para saldar débito em aberto que Gonçalves & Gonçalves Ltda ME possuía com o agravante.

Dessa forma, por entender que foram os agravados que produziram o documento, insistem que eles devem ser responsabilizados pelo pagamento dos honorários do expert.

Não houve pedido liminar.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso apresentada ao id. de n. 122600465, ocasião em que os agravados suscitaram preliminar de inadmissibilidade do Agravo de Instrumento, haja vista a inexistência de previsão legal no rol taxativo elencado no art. 1.015 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.

Eminentes pares:

Os agravados alegam que o recurso não deve ser admitido, ante a inexistência de previsão legal no rol taxativo elencado no artigo 1.015, do Código de Processo Civil.

Sem razão contudo.

Isso porque, em casos excepcionais, como no presente caso, o rol taxativo das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento deve ser mitigado, uma vez que o exame grafotécnico constitui prova essencial para a resolução da demanda.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015 - IMPUGNAÇÃO DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL – POSSIBILIDADE - TAXATIVIDADE MITIGADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS - HONORÁRIOS CONSIDERADOS EXCESSIVOS - PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL - SUBSTITUIÇÃO DO PERITO – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO
. 1. O recurso de agravo de instrumento pode ser interposto fora do rol do art. 1.015 do CPC, em situações excepcionais e específicas, quando a decisão interlocutória gerar dano irreparável ao litigante.
2. Embora a prova pericial requerida seja imprescindível à instrução e à resolução do caso, não se justificar a imposição de onerosidade excessiva à parte, e, assim, quando os honorários periciais se mostraram injustificadamente excessivos, cumpre a nomeação de outro expert para a realização do trabalho. (N.U 1005913-31.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021)

Logo, rejeito a preliminar de inadmissibilidade do recurso.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Resolvida a preliminar passo a analisar a questão de fundo.

Cinge-se a controvérsia à decisão que atribuiu exclusivamente ao agravante o custeio dos honorários do perito para a realização de exame grafotécnico com o fito de atestar a autenticidade de assinatura do documento que instruiu a ação originária.

Pois bem.

No tocante ao pagamento do perito, o art. 95 do Código de Processo Civil dispõe que a verba honorária deve ser adiantada pela parte que requereu a produção da prova com exclusividade, ou por todos os litigantes quando o pedido for comum a todos ou a sua realização tenha sido determinada de ofício.

A propósito:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

Contudo, no caso específico – prova da autenticidade de assinatura – o mencionado preceito legal deve ser interpretado em conjunto com o art. 429, inciso II, da mesma Legislação Processual, que dispõe que, quando se tratar de impugnação de autenticidade, o ônus de custear os trabalhos do expert deve ser suportados pela parte que produziu o documento,
in verbis
:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

I – (...);

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Dessa forma, resta indubitável que ônus com a produção da prova pericial deve recair integralmente sobre o exequente, pois foi ele quem apresentou o documento em juízo, e não dos agravados como tenta fazer crer o agravante.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA – NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DA PROVA DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A regra do art. 95 do CPC, que prevê que remuneração do perito, deve ser adiantada pela parte que houver requerido a perícia, que por sua vez precisa ser interpretado conjuntamente com o art. 429, II do mesmo diploma legal, onde preconiza que cabe à parte que produziu o documento o ônus de provar a sua autenticidade, razão pela qual ela quem deve custear a produção da prova pericial.
(N.U 1011314-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão agravada imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022